Tribunal: TJPA
Processo: 0008472-51.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0008472-51.2016.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Abaetetuba\PA (Vara Criminal)
APELANTE: Carlos Williames Quaresma Rodrigues
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Ana Claudia da Silva Cabral
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Masquita da Costa
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, C\C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 2\3 EM RAZÃO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, verifica-se que no bojo da sentença guerreada que a Magistrada do feito condenou o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, aplicando a pena-base acima do patamar mínimo, por considerar com desfavoráveis apenas os motivos do crime, insurgindo-se a defesa para que a sanção inicial seja reduzida ao menor
quantum
, sob o argumento de que a única Circunstância Judicial do art. 59, em desfavor do apelante encontra-se fundamentada de forma equivocada, no que lhe assiste razão, devendo a pena-base ser imposta no patamar mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1\30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e, consequentemente, a diminuição da pena definitiva para 08 (oito) meses e 06 (seis) dias-multas, sendo o valor do dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
2.
De outra banda, no que tange ao pedido de diminuição da tentativa à fração de 2/3, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada, verifica-se que a consumação do delito restou muito próxima, consoante depoimento das testemunhas, só não ocorrendo por razões absolutamente alheias a vontade do agente, daí não merecer prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe parcial provimento; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 a 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Carlos Williames Quaresma Rodrigues,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Carla Sodré da Mota Dessimoni, Juíza de Direito, Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena concreta e definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, reprimenda esta substituída por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 43, inc. IV, do CPB, a ser cumprido durante o período da pena imposta, perante a Secretaria de obras, pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 31/07/2016, por volta das 10 horas, o acusado Carlos Williames Quaresma Rodrigues adentrou à obra do Hospital Municipal Santa Rosa, localizada neste município, pelo portão secundário, ocasião em que se dirigiu a uma ambulância estacionada no pátio da construção e subtraiu: 03 (três) metros de cabo de bateria, 02 (dois) retrovisores, tampa do motor, acessórios plásticos de automóvel e 01 (uma) tampa de painel.

Que os seguranças do estabelecimento presenciaram o momento em que o denunciado praticava a ação delituosa e conseguiram realizar sua prisão, em posse dos objetos furtados, até a chegada da Polícia Militar que, posteriormente, encaminhou o mesmo à DEPOL para os procedimentos de estilo, onde confessou a autoria delitiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e da vítima colhidos na fase policial.

Em

razões recursais,
às fls. 47/49, pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a falta de fundamentação idônea, bem como para que seja imposta, na terceira fase, a fração de 2\3 referente a tentativa.

Em

contrarrazões
, às fls. 54/57, o RMP de 1º grau, Dr. Daniel Menezes Barros, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, ante a fundamentação inidônea utilizada pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da redução da pena-base

Pugna a defesa pela
redução da pena-base para o marco inicial
, sob o argumento de que a única Circunstância Judicial do art. 59, ou seja,
os motivos do crime
, fora fundamentada de forma equivocada pela Magistrada sentenciante.

Com efeito, analisando a sentença
a quo
reconheço assistir razão ao recorrente, no que tange ao item em apreço, razão pela qual passo a nova dosimetria da sanção, aproveitando, no que couber e na parte que interessa, a decisão ora guerreada.
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosimetria da pena:
O réu apresenta culpabilidade comum na prática do ilícito penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias não discrepam do
modus operandi
empregado pelo agente para a prática do crime; as consequências não foram danosas, eis que preso antes de consumar o furto e, por último; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, devendo ser tida como neutra.
Assim, ante a inexistência de Vetor desfavorável fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 01(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multas, à razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época.
Nesta segunda fase da aplicação da pena, não verifico a incidência de nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.
Na terceira e última fase de aplicação da reprimenda, observo que incide a causa de diminuição de pena constante no art. 14, inc. II, do CPB, motivo pelo qual diminuo a pena na razão de 1/3, haja vista ter o
iter criminis
percorrido se aproximado e muito da consumação, só não ocorrendo por motivos alheios a vontade do agente, tornando-a CONCRETA e DEFINITIVA a sanção em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época.
O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial aberto, levando-se em consideração o
quantum
aplicado.
Presentes os requisitos legais do art. 44, do CPB, substituo a privação de liberdade por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, consoante art. 43, inciso IV, CPB, a ser cumprido durante o período da pena imposta, perante a secretaria de obras do município de Abaetetuba.
O acusado poderá recorrer em liberdade, em face da natureza do crime e pena aplicada.
Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III da CF/88, expedindo-se guia de execução definitiva, lançando-se o nome do acusado no rol dos culpados, realizando-se as demais comunicações.
- Da minorante da tentativa

Por fim, pugna a defesa pela aplicação da fração máxima para redução da pena em face da tentativa, sob o fundamento de que na sentença impugnada, o Juízo
a quo
aplicou a minorante à fração mínima de 1/3 (um terço), sem que para isso tenha apresentado qualquer fundamentação.

Com efeito, no que tange ao pedido supra, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada, verifica-se que a consumação do delito restou muito próxima, consoante depoimentos das testemunhas, só não ocorrendo por razões absolutamente alheias a vontade do agente, daí não merecer prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente.

Assim, não há nada a modificar na fração de 1/3 imposta pelo Juízo
a quo
, face a incidência do art. 14, inc. II do CPB, devendo a reprimenda permanecer em definitiva e concreta no
quantum
de 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multas, consoante já refeito no item supra.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para que sentença vergastada seja reformada nos termos dos fundamentos supra.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora